Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737534-96.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SE AGUARDAR O JULGAMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. PRETENSÃO INICIADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que, nos casos em que inexistia prazo definido de suspensão na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deveria ser aplicada, por analogia, a sistemática da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei 6.830/1980. Ou seja, não localizados bens penhoráveis do devedor, a execução seria suspensa e após o decurso de 1 (um) ano, teria início o prazo prescricional intercorrente. 2. No caso dos autos, apesar da apresentação dos embargos do devedor, não foi concedido o efeito suspensivo. Porém, em cumprimento da ordem judicial, foi determinado que os autos permanecessem em cartório aguardando do trânsito em julgado da sentença que julgou o pedido na ação incidental. Apesar do manifesto erro in procedendo, os devedores não se insurgiram contra esse ato judicial, que, por sua vez, levou o credor aguardar o momento certo para impulsionar o feito. 3. Diante da moldura fática, afasta-se a alegada perda da pretensão executiva, porque "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 996 e 921, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente, diante do não impulsionamento do processo por prazo superior ao do direito material. Afirmam que a parte recorrida tinha conhecimento de que não foi concedido efeito suspensivo aos embargos, razão pela qual a execução obrigatoriamente deveria seguir, bastando que peticionasse pedindo prosseguimento, restando caracterizada a inércia injustificada do recorrido. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 996 e 921, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, restou incontroverso o apensamento da execução, a apresentação dos embargos e o desapensamento ocorrido em 1o/06/2012, ocasião em que o juízo de origem determinou que os autos da execução deveriam aguardar em cartório o retorno da apelação interposta contra a sentença que julgou o pedido nos embargos, ou seja, até o julgamento final da apelação. Neste sentido, a determinação judicial afasta a hipótese de desídia do demandante em impulsionar o feito, porquanto não houve arquivamento por ausência de bens, mas a ausência de prosseguimento da execução até o julgamento dos embargos pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância à segurança jurídica. Conforme se vê, não ocorreu suspensão do feito executivo por ausência de bens e de modo a atrair a incidência da contagem do prazo de prescrição intercorrente (ID 46293783). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023